Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO OI. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO GERADOR. DATA DO FATO QUE GEROU A OBRIGAÇÃO E NÃO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE O RECONHECEU. NATUREZA DO CRÉDITO. CONCURSAL. TEMA 1.051 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em síntese, a parte agravante alega que a constituição do fato gerador se deu em data anterior ao pedido de recuperação judicial (20.06.2016), de forma que há de se reconhecer a natureza concursal do crédito exequendo, determinar a expedição de certidão de crédito referente a estes autos, extinguindo-se o cumprimento de sentença, a fim de possibilitar a habilitação do crédito/execução perante o juízo universal, onde tramita o plano de recuperação judicial.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No processo de origem, a sentença julgou procedentes os pedidos da inicial, para confirmar os efeitos da tutela antecipada deferida e determinar à requerida que restabeleça a linha telefônica móvel do autor (61- 9854-0935), sob pena de multa diária de R$200,00 bem como para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais. A referida sentença foi proferida em 11/10/2016 e certificado seu trânsito em julgado em 18/02/2020. (ID 57020663). Após o deferimento do início da fase de cumprimento de sentença, houve impugnação por parte da ora agravante, a qual restou indeferida.
4. Nos termos dos Avisos n. 78/2020 e 79/2020 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro serão considerados créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e créditos extraconcursais aqueles com fato gerador constituído após 20/06/2016. Ainda, dispõe que os créditos concursais serão sujeitos à recuperação judicial enquanto os extraconcursais, não.
5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos - Tema 1.051, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". No caso dos autos, a condenação em danos morais decorreu de ato ilícito extracontratual ocorrido antes da data do pedido de recuperação judicial, portanto, resta claro trata-se de crédito concursal, uma vez que a data do fato gerador do crédito é a da ocorrência do fato que a ensejou, pouco importando de a data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do autor tenha ocorrido após a distribuição do pedido.
6. Conforme os Avisos do TJRJ acima referidos, para os créditos extraconcursais, se o cumprimento de sentença foi iniciado após 30/09/2020 deverá o Juízo de origem intimar as Recuperandas para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos, qualquer que seja seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial. Já para os Créditos Extraconcursais até R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) com cumprimento de sentença iniciado após essa data, deverá o juízo de origem determinar a penhora on line na conta corrente especificamente criada para esse fim e, em caso de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade das Recuperandas, sem a necessidade de comunicação prévia ao Juízo da Recuperação Judicial. Contudo, os concursais deverão se submeter ao juízo recuperacional.
7. Desse modo, considerando que o fato gerador da dívida ocorreu antes da distribuição do pedido de recuperação judicial pela agravante, há de se reconhecer a natureza concursal do crédito exequendo, determinando-se a expedição de certidão de crédito referente a estes autos, extinguindo-se o cumprimento de sentença, a fim de possibilitar a habilitação do crédito/execução perante o juízo universal, onde tramita o plano de recuperação judicial.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em sucumbência ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.